Tribunal: TJPA
Processo: 0891827-62.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10236 - Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0891827-62.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: JERSOMINA AVIZ DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. LEGALIDADE E CUMULATIVIDADE COM ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença que concedeu segurança em Mandado impetrado por servidora pública, Técnica de Enfermagem, para determinar sua progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento da referência 16 para a referência 21, e acréscimo de 5% a cada nível, conforme previsão nas Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91. A sentença limitou os efeitos financeiros à data da impetração, com base nas Súmulas 269 e 271 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se incide a prescrição do fundo de direito ou decadência no pedido de progressão funcional; (ii) analisar a legalidade e constitucionalidade da norma municipal que estabelece a progressão funcional por antiguidade; (iii) definir se é possível cumular a progressão funcional com o adicional por tempo de serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A progressão funcional por antiguidade configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura, conforme Súmula 85 do STJ e jurisprudência pacífica do STF.

4.

A ausência de ato administrativo expresso negando o direito afasta a decadência, pois a omissão é continuada e renova-se mês a mês, não incidindo o prazo decadencial do art. 23 da Lei nº 12.016/2009.

5.

A legislação municipal que estabelece a progressão funcional horizontal por antiguidade (Leis nº 7.507/91 e 7.546/91) é norma de eficácia plena, cuja aplicação independe de regulamentação, bastando o cumprimento dos critérios objetivos: tempo de serviço e efetivo exercício.

6.

A progressão funcional e o adicional por tempo de serviço possuem naturezas jurídicas distintas, não havendo identidade de fato gerador nem violação ao art. 37, XIV, da CF/88, sendo lícita sua acumulação.

7.

A alegação de impacto orçamentário não justifica a inércia da Administração, que está vinculada à legalidade e à efetividade dos direitos estatutários.

8.

A atuação do Judiciário para assegurar o cumprimento de norma legal de eficácia plena não viola o princípio da separação dos poderes, tratando-se de controle jurisdicional de legalidade frente à omissão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A progressão funcional por antiguidade prevista em lei municipal configura obrigação de trato sucessivo, não estando sujeita à prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio anterior à ação.

2.

A norma municipal que estabelece progressão funcional automática por tempo de serviço é de eficácia plena e não depende de regulamentação para sua aplicação.

3.

É constitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o adicional por tempo de serviço, dada a natureza distinta de cada vantagem.

4.

A omissão da Administração quanto à progressão funcional automática viola direito líquido e certo do servidor, legitimando sua implementação por via judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput e XIV; Lei 12.016/2009, arts. 14, §4º, e 23; Decreto nº 20.910/1932; Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 443; STJ, Súmula nº 85; STJ, Tema 553 (REsp 1.251.993/PR); TJPA, Apl. Cív. nº 0032256-48.2013.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; TJPA, Apl. Cív. nº 0064653-05.2009.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto; TJPA, Apl. Cív. nº 0022823-93.2008.8.14.0301, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO do Município de Belém
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que nos autos do Mandado de Segurança Cível, concedeu a segurança requerida pela servidora
JERSOMINA AVIZ DOS REIS
, determinando a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, com elevação à referência salarial nº 21 (vinte e um), acrescida de 5% (cinco por cento) sobre o vencimento-base.

Historiando os fatos, Jersomina Aviz dos Reis ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que é servidora pública efetiva do Município de Belém desde 12/03/1996, ocupando o cargo de Técnica de Enfermagem, tendo sido nomeada mediante aprovação em concurso público. Alegou que, apesar de contar com mais de 27 (vinte e sete) anos de efetivo exercício, permanece enquadrada na referência 16, mesma em que foi nomeada, não lhe tendo sido concedida nenhuma progressão funcional.

Sustentou o direito à progressão funcional por antiguidade prevista nos artigos 10 a 12 e 19 da Lei Municipal nº 7.507/91, com as alterações introduzidas pela Lei nº 7.546/91, que garantem a elevação automática à referência superior a cada 5 (cinco) anos de efetivo exercício, com acréscimo de 5% (cinco por cento) no vencimento-base. Requereu liminarmente a implementação imediata da progressão à referência nº 21, com retificação dos assentos funcionais e pagamento dos valores decorrentes da progressão.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

"Ante o exposto, analisando o mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, concedo a segurança pleiteada pela impetrante, determinando à Autoridade Coatora que implemente a progressão funcional horizontal (por antiguidade), elevando-a à referência salarial n. 21 (vinte e um), e pague a ele seu vencimento base de acordo com a elevação de nível de progressão em 5% (cinco por cento) com base na legislação municipal, desde a data da impetração desta ação mandamental.

No que se refere aos consectários financeiros, com o reconhecimento do direito à progressão funcional, é devido o pagamento das repercussões econômicas a partir da data da impetração do Mandado de Segurança, porquanto os valores devidos antes da impetração do mandamus não podem ser cobrados por esse meio, nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF, devendo os valores pretéritos ser cobrados em ação própria, uma vez que o mandamus não se presta para tal desiderato."

Inconformado com a sentença, o Município de Belém interpôs recurso de apelação, alegando, inicialmente, a ocorrência de prescrição do fundo de direito e decadência do direito de impetrar o mandado de segurança. Sustenta que não se trata de prestação de trato sucessivo, mas sim de ato único – o enquadramento funcional – e que a impetrante tinha ciência da ausência de progressão, tendo transcorrido mais de 5 (cinco) anos desde a publicação das leis municipais pertinentes. Invocou precedentes do STJ para sustentar que se trata de prescrição do fundo de direito, atingindo a própria pretensão ao reconhecimento da progressão.

No mérito, o apelante aduz a inconstitucionalidade da vantagem concedida, sustentando que a progressão por tempo de serviço tem o mesmo fundamento fático da gratificação trienal, o que violaria o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal.

Argumenta que não se pode permitir a cumulação de vantagens pecuniárias com base no mesmo fundamento (tempo de serviço), pois tal prática resultaria em efeito cascata sobre outras parcelas remuneratórias, afrontando o princípio da legalidade orçamentária e o equilíbrio fiscal, com possível extrapolamento do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Alegou, ainda, que a norma municipal viola o princípio da proporcionalidade ao prever progressão automática a cada 5 (cinco) anos, independentemente de critérios de mérito e capacitação, e que sua aplicação fere a razoabilidade orçamentária, uma vez que não há previsão da despesa nem na lei orçamentária anual, nem na lei de diretrizes orçamentárias.

Ao final, requereu a reforma da sentença, com o reconhecimento da prescrição e/ou decadência, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da inconstitucionalidade da norma municipal e a consequente improcedência do pedido inicial.

Em contrarrazões, a apelada Jersomina Aviz dos Reis sustentou que a progressão funcional por antiguidade configura obrigação de trato sucessivo, renovando-se mensalmente, conforme interpretação pacificada na jurisprudência do STJ (Súmula 85).

Defendeu a legalidade da norma municipal, ressaltando que a progressão funcional por antiguidade e a gratificação trienal possuem fundamentos distintos, não havendo vedação à sua coexistência. Pontuou que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, pois a omissão da Administração em promover a progressão funcional constitui violação a direito líquido e certo amparado em norma de eficácia plena.

O Ministério Público, em parecer ofertado pela 6ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento do recurso, com rejeição da prejudicial de prescrição, reconhecendo tratar-se de relação de trato sucessivo. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ressaltando que a progressão funcional horizontal é automática e está prevista em legislação municipal dotada de eficácia plena, cujo descumprimento configura omissão ilegal por parte da Administração, sendo legítima a concessão da segurança para assegurar à servidora o reenquadramento funcional.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso.

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO.

A primeira insurgência deduzida pelo apelante refere-se à prescrição do fundo de direito, sob o argumento de que o pleito da impetrante não se qualifica como prestação de trato sucessivo, mas como pretensão voltada à obtenção de efeitos decorrentes de ato único de enquadramento funcional — especificamente, a aplicação da progressão horizontal prevista em leis municipais —, cujo prazo prescricional quinquenal do Decreto nº 20.910/32, teria se iniciado desde a publicação das leis.

Todavia, razão não assiste ao apelante. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada nas Súmulas nº 443 do STF e nº 85 do STJ, estabelecem que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora e não tenha havido negativa expressa do próprio direito, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede a propositura da ação, não alcançando o fundo de direito, senão vejamos:

"Súmula 443 do STF. A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta".

"SÚMULA 85, STJ. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a fazenda pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação".

No caso dos autos, a pretensão deduzida pela impetrante diz respeito à omissão da Administração em implementar, mês a mês, a progressão funcional a que teria direito. Não houve, em momento anterior, ato administrativo expresso negando o direito postulado. Ao contrário, a lesão se renova continuamente enquanto a progressão não é implementada, configurando-se hipótese típica de trato sucessivo.

O entendimento desta egrégia Corte também é firme nesse sentido, reconhecendo que, uma vez previsto em lei que a progressão ocorre automaticamente após o preenchimento dos requisitos objetivos, a inércia da Administração em efetivar o reenquadramento gera pretensões periódicas que não sofrem prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEITADA. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRECEDENTES STJ. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. ÔNUS DA PROVA. ART. 333, I E II DO CPC/73.
2- Não cabe aplicação da prescrição trienal do 206, § 3º, V, do Código Civil. Essa controvérsia foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos (Resp. 1.251.993/PR), sendo consolidado o entendimento de que, no tocante à prescrição nas demandas de reparação civil formuladas em face da Fazenda Pública, prepondera o prazo prescricional de 5 anos, preceituado no Decreto 20.910/32;
1, 3, 4 5 e 6. Omissis. (Proc. nº 0032256-48.2013.8.14.0301; 1ª Turma de Direito Público; Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro; j. 28/01/2019; p. DJe 13/02/2019)"

Dessa forma, impõe-se o afastamento da preliminar de prescrição do fundo de direito, limitando-se eventual prescrição às prestações vencidas antes dos cinco anos anteriores à propositura da demanda.

DECADÊNCIA

O apelante também sustenta a decadência do direito, aduzindo que o ato impugnado deveria ter sido questionado no prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contado da ciência da não implementação da progressão funcional.

O argumento, contudo, não se sustenta diante da natureza da omissão combatida. O prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei 12.016/2009 se aplica
quando o ato apontado como coator for concreto e específico, tal como um indeferimento administrativo formalizado. Não é este o caso dos autos. A omissão da Administração quanto à implementação da progressão funcional prevista em norma de eficácia plena não constitui ato concreto único, mas sim conduta omissiva contínua, que renova seus efeitos mês a mês, não sendo aplicável o prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandado de segurança. A jurisprudência consolidada reconhece que, em hipóteses de omissão continuada, não há falar em decadência do direito de impetração.

Isso porque, na hipótese de obrigação de trato sucessivo, a violação ao direito se renova a cada mês em que a vantagem é indevidamente suprimida, iniciando-se, para cada parcela, novo prazo para impugnação judicial. Assim, não há falar em decadência do direito de impetrar o mandado de segurança enquanto perdurar a omissão da autoridade coatora.

Rejeito, pois, as preliminares de prescrição e decadência.

MÉRITO

A controvérsia cinge-se à legalidade e à constitucionalidade da progressão funcional por antiguidade, nos termos das Leis Municipais nº 7.507/91 e 7.546/91, e à consequente possibilidade de sua acumulação com o adicional por tempo de serviço (triênio).

O apelante sustenta, em síntese, que a legislação municipal que prevê a progressão funcional é inconstitucional, pois utilizaria o mesmo fato gerador — tempo de serviço — para conceder duas vantagens distintas: o adicional por tempo de serviço (triênio) e a progressão funcional. Afirma que tal cumulação afrontaria o art. 37, XIV, da Constituição Federal, por configurar “efeito cascata” e resultar na incorporação de uma vantagem na base de cálculo de outra.

Todavia, a tese não prospera.

De início, é imperioso destacar que a progressão funcional por antiguidade é instrumento de desenvolvimento na carreira do servidor público, promovendo sua elevação dentro da estrutura do cargo efetivo que ocupa, mediante o cumprimento de requisitos objetivos fixados em lei. No caso em apreço, tais requisitos se limitam à passagem do interstício de cinco anos e ao efetivo exercício no serviço público municipal, sem exigência de avaliação de desempenho ou outro critério discricionário da Administração, o que caracteriza norma de eficácia plena, de aplicação automática.

Conforme consignado na sentença e corroborado pelo parecer do Ministério Público, a apelada comprovou documentalmente que é servidora efetiva, nomeada mediante concurso público desde 1996, sendo titular do cargo de Técnica de Enfermagem, lotada na Secretaria Municipal de Saúde (SESMA). Também demonstrou que permaneceu na referência 16 durante mais de 27 (vinte e sete) anos, sem qualquer progressão funcional, malgrado o preenchimento dos requisitos legais.

A Lei n° 7.507/91,
que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Belém, com alteração dada pela Lei nº 7.546/91, estabelece a progressão
funcional horizontal, conforme se observa nos

arts. 11 e 16 da mencionada Lei. Da mesma forma, as composições, especificações e os valores constam no regramento dos arts. 18 (anexos) e 19 do referido diploma legal, senão vejamos:

"Art. 11
-
Progressão Funcional é a elevação do funcionário à referência imediatamente superior no mesmo cargo, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento.

(...)

Art. 16 - Para efeito de posicionamento na escala de referência da categoria funcional, será considerado o acréscimo de uma referência para cada cinco (5) anos completos de tempo de serviço prestado ao Município de Belém, pelo funcionário, observada, ainda, sua posição individual na classe e no nível em que estava enquadrado.

(...)

Art.
18 - A composição, as especificações e os valores de vencimentos do Quadro de Cargos e Funções integram os Anexo I, II e III desta Lei.

Art. 19 - A cada categoria funcional corresponderá uma escala progressiva de vencimentos equivalente a 19 (dezenove) referências, com uma variação relativa de cinco por cento entre uma e outra.
"

Logo, depreende-se da leitura dos aludidos dispositivos legais, que a progressão funcional por antiguidade é automática, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no supracitado art. 19 da Lei nº 7.507/91, quais sejam, o alcance de cinco anos de serviço e o efetivo exercício de funções na Administração Municipal, nascendo, assim, o direito subjetivo da apelada à progressão.

Considerando-se que a apelada é servidora pública municipal desde 1996, no cargo de Técnica de Enfermagem, evidentemente faz jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, por cada quinquênio de efetivo exercício, bem como, em ter acrescido ao seu vencimento básico, os percentuais de progressão funcional que correspondem a uma variação relativa de 5% entre uma e outra referência (art. 19, da Lei nº 7.507/91).

Resta
demonstrado, por conseguinte, que os critérios para a progressão funcional, são estabelecidos com exatidão na legislação
que contém todos os requisitos necessários para sua aplicação
automática, o que descarta a necessidade de regulamentação na espécie
.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados desta egrégia Corte:

"
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO MÉRITO. AUTOR FAZ JUS A REVISÃO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença ora recorrida está em consonância com o entendimento firmado no STJ no sentido de que, na hipótese aventada aos autos, a prestação é de trato sucessivo e a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 2.
No caso, a apelada é servidora pública municipal aposentada e preenche os requisitos necessários para receber as progressões funcionais, nos termos da Lei nº 7.507/91. 5. Recurso Conhecido e Improvido, em sede de Reexame Necessário mantidos todos os termos da sentença de 1º Grau
. (2017.03095395-24, 178.353, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-20, publicado em 2017-07-21)

PROCESSUAL CIVIL –
APELAÇÃO EM AÇÃO DE COBRANÇA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO OU ANTIGUIDADE CUMULADA COM PERDAS SALARIAS DECORRENTES DO PLANO DE CARREIRA
: RECURSO DO MUNICÍPIO: PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO TRIENAL, REJEITADA –
MÉRITO: PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL – CRITÉRIO ANTIGUIDADE – NORMA DE EFICÁCIA PLENA
– RECURSO DA AUTORA: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO PROVIMENTO AO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE BELÉM E DANDO PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA – REEXAME NECESSÁRIO: MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA –
DECISÃO UNÂNIME
.

(...)

7.
A autora, ora apelada, é servidora pública municipal no cargo de Enfermeiro, desde 18 de novembro de 1983 (fls. 22), requerendo a correção de sua referência da carreira e os respectivos reflexos financeiros

8.
O Plano de Cargos e Salários Municipais aplica-se ao servidor contratado antes de sua vigência por força do parágrafo único do art. 8° da referida Lei.

9.
O critério de antiguidade para Progressão do Servidor Municipal encontra-se descrito nos arts. 11 e 12 da Lei Municipal n.º 7507/1991, reconhecendo o direito à elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco (5) anos de efetivo exercício ao Município de Belém, o que não fora concedido à autora, que demonstrou por meio de provas o efetivo exercício no cargo de Enfermeiro
.

(...)

16. Decisão unânime.

(Processo nº: 2016.04680379-61, 167.946, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-11-21, publicado em 2016-11-24)"

Vale ressaltar, contudo, que na presente ação, por se tratar de mandado de segurança, são devidas tão somente as parcelas posteriores à impetração do writ, nos termos do art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/09. As parcelas anteriores devem ser objeto de ação especifica, respeitada a prescrição quinquenal, conforme explicitado alhures.

Além disso, não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da progressão funcional por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça diferencia vantagens de mesma base de cálculo e vantagens de naturezas diversas. No caso concreto, a progressão funcional por antiguidade, disciplinada no art. 11 da Lei Municipal nº 7.507/91, com alterações da Lei nº 7.546/91, consiste na elevação automática à referência imediatamente superior dentro da mesma carreira, a cada cinco anos de efetivo exercício, implicando aumento no vencimento-base. Já o adicional por tempo de serviço é gratificação autônoma, paga como incentivo à permanência do servidor, calculada sobre a remuneração e não atrelada à movimentação na carreira.

A distinção de natureza jurídica e de fato gerador entre as duas vantagens afasta a incidência da vedação constitucional de acumulação prevista no art. 37, XIV, da CF, pois este dispositivo aplica-se apenas quando o mesmo acréscimo pecuniário serve de base para outro, situação que não se verifica na hipótese dos autos. Assim, não há bis in idem ou duplicidade de vantagens pecuniárias com o mesmo fundamento, não havendo vedação à sua acumulação.

Nesse sentido, há precedentes firmes desta 1ª Turma de Direito Público, reconhecendo a possibilidade de percepção cumulativa da progressão funcional e do adicional por tempo de serviço, por possuírem critérios e finalidades distintas:

"EMENTA: PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO REJEITADA – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 85 STJ – PROGRESSÃO
FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA -
SENTENÇA MANTIDA.
(TJPA – REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL – Nº 0832890-64.2020.8.14.0301 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/02/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO.

1. Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a progressão funcional horizontal, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado.

2.
Neste sentindo, a gratificação por tempo de servido, possui natureza distinta do adicional de progressão funcional horizontal, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90.

3. Por outro lado, a progressão funcional horizontal, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira horizontal, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações.

4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.

5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E LEI MUNICIPAL Nº 7.673/93. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO TRIENAL. REJEIÇÃO. SÚMULA 85 E TEMA 553, AMBOS DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MÉRITO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDÊNCIA SOBRE O VENCIMENTO-BASE. VIOLAÇÃO DO ART. 37, II, DA CF. INOCORRÊNCIA. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 23/08/2021)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES TJ/PA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE REJEITADA. CUMULAÇÃO DA PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE COM O ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NATUREZA DISTINTA DAS GRATIFICAÇÕES. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito da autora à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
A autora comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

3 –
A progressão funcional por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88. Precedentes do TJPA.

4 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0022823-93.2008.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/05/2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA N° 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.528/91 E N° 7.673/93. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. DECISÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 –
A decisão monocrática agravada manteve o reconhecimento do direito do autor à progressão funcional por antiguidade, negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante.

2 –
Nos termos da Súmula 85 do C. STJ, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo que se renova a cada mês, não tendo havido a negativa do direito. Precedentes do STJ com a incidência da Súmula 85 nos casos de omissão administrativa em proceder à progressão funcional.

3 –
"
Aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002
" (Recurso Repetitivo. Tema 553/STJ - REsp 1251993/PR).

4 –
O autor comprovou o direito a progressão funcional por antiguidade, que ocorre pela elevação automática à referência imediatamente superior, a cada interstício de cinco anos com o efetivo exercício no Município de Belém (arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n° 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n° 7.546/1991). Decisão em sintonia com a jurisprudência dominante do TJPA. Normas de eficácia plena conforme precedentes desta Corte.

5 –
Agravo interno conhecido e improvido.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0064653-05.2009.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022)"

Além disso, a norma que institui a progressão funcional possui eficácia plena, não dependendo de regulamentação para sua aplicação. Trata-se de critério objetivo — tempo de serviço — cuja verificação independe de discricionariedade administrativa, bastando a comprovação documental do efetivo exercício. A impetrante, ao comprovar mais de 27 anos de serviço público municipal, preencheu todos os requisitos para o reenquadramento até a referência nº 21, conforme o interstício de cinco anos previsto em lei.

O argumento de impacto orçamentário tampouco pode servir de óbice ao reconhecimento do direito, pois, segundo o art. 37, caput, da Constituição Federal, a Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade e da impessoalidade, devendo cumprir a legislação vigente independentemente de conveniências financeiras, sob pena de violar direito líquido e certo do servidor.

Nessa linha de raciocínio, o voto do Ministro Felix Fischer no RMS nº 30.428/RO "
condicionar o direito do servidor - já reconhecido pela autoridade coatora - ao 'poder discricionário' da Administração Pública em editar a respectiva programação orçamentária que contemple os valores correspondentes constitui uma abertura temerária à desídia do gestor público, assim como uma afronta à eficácia da prestação jurisdicional frente à violação de um direito reconhecido pela lei"
.

Quanto à alegada afronta ao princípio da separação dos poderes, também não procede.

A aplicação da legislação municipal vigente – Leis Municipais n.º 7.507/91 e 7.546/91 – é dever da Administração Pública, não podendo o Judiciário compactuar com sua omissão inconstitucional e injustificável, sob pena de abdicar de sua função contramajoritária de garantia dos direitos fundamentais e de efetividade dos princípios da legalidade e moralidade administrativa.

O cumprimento de um direito estatutariamente assegurado, como o é a progressão funcional por antiguidade, não constitui ato discricionário, mas sim vinculado.
O Poder Judiciário, ao determinar a implementação da progressão, não atua como legislador nem invade a esfera administrativa, mas apenas garante a efetividade de norma já vigente e não cumprida pelo Executivo.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício na sentença de origem que justifique sua reforma. Ao revés, esta se coaduna com a Constituição da República, com o ordenamento jurídico infraconstitucional e com a melhor jurisprudência sobre a matéria.

Por fim, em relação aos efeitos da sentença, observa-se que o juízo de origem corretamente determinou a incidência da progressão a partir da impetração da ação, respeitando os limites impostos pelas Súmulas nº 269 e 271 do STF, que restringem os efeitos financeiros da segurança à data da impetração, sendo as verbas pretéritas reclamáveis por ação própria.

Por tais fundamentos, mantém-se a sentença que concedeu a segurança, determinando a implementação da progressão funcional horizontal por antiguidade, com reenquadramento da servidora na referência nº 21, e o pagamento do vencimento-base reajustado em 5% (cinco por cento) a cada referência, desde a impetração do mandado de segurança, observada a prescrição quinquenal das parcelas vencidas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Belém, mantendo incólume a sentença em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 18/09/2025